Tribunal: TJSP
Processo: 2147247-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos materiais.
Respeitável decisão deferiu liminar para que a ré se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e em instituições que operam no mercado de capitais; e, de realizar cobranças.
Recurso da empresa ré. Agravante quer a revogação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos materiais.
Respeitável decisão deferiu liminar para que a ré se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e em instituições que operam no mercado de capitais; e, de realizar cobranças.
Recurso da empresa ré. Agravante quer a revogação da liminar.
Suspensão de cobranças que impediria o livre acesso ao Poder Judiciário, contrariando o inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal. Impedimento a cobranças afastaria também a possibilidade de eventual reconvenção. Revogação da liminar nesta parte. Jurisprudência.
Manutenção da tutela quanto à proibição de inscrição do nome do agravado em órgãos de proteção ao crédito e de qualquer anotação junto à bolsa de valores (B3) ou demais instituições do mercado de capitais. Ausência de prejuízo à agravante ou de risco ao resultado útil do processo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.